Tribunal: TJBA
Processo: 8046317-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8046317-96.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOHNATAN SANTOS PEREIRA Advogado(s): WENDEL CONCEICAO DE SOUZA APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação Cível. Concurso público. Alegação de erro em questões da prova objetiva. Improcedência liminar do pedido. Aplicação do Tema 485 do STF. Cerceamento de defesa. Inexistência. Desnecessidade de prova pericial. Sentença mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Johnatan Santos Pereira contra sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória n.º 8046317-96.2023.8.05.0001, na qual o recorrente alegava erro em diversas questões da prova objetiva do concurso público para o Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia, regido pelo Edital SAEB/05/2022. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa na sentença proferida liminarmente; (ii) se a anulação de questões da prova pode ser objeto de controle judicial; e (iii) se era necessária a produção de prova pericial para a solução da demanda. III. Razões de decidir 3. O julgamento liminar de improcedência do pedido fundamentou-se na aplicação do Tema 485 do STF, segundo o qual não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 4. O recorrente teve oportunidade de se manifestar sobre a aplicação do Tema 485 do STF ao caso concreto em sede recursal, o que sanou eventual cerceamento de defesa, conforme entendimento pacificado pelo STJ. 5. A prova pericial requerida pelo recorrente não se mostra necessária, pois a análise da legalidade das questões pode ser feita diretamente pelo magistrado, sem necessidade de avaliação técnica específica, uma vez que não há flagrante ilegalidade ou erro grosseiro na formulação das questões impugnadas. 6. Jurisprudência desta Corte e do STJ reforça o entendimento de que o controle judicial sobre concursos públicos deve se limitar à verificação da legalidade dos atos administrativos, sendo vedada a revisão de critérios de correção utilizados pela banca examinadora. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência. Tese de julgamento: “1. O controle judicial sobre questões de concursos públicos deve se restringir à análise da legalidade, nos termos do Tema 485 do STF. 2. O julgamento liminar de improcedência, quando fundamentado em precedente vinculante, não configura cerceamento de defesa. 3. A prova pericial é desnecessária quando a matéria pode ser resolvida com base nos documentos e no próprio edital do certame.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 9º, 10, 332, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes; TJ-BA, Apelação Cível 80455782620238050001, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 22.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.067.106/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 02.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8046317-96.2023.8.05.0001, tendo como Apelante JOHNATAN SANTOS PEREIRA e Apelados o ESTADO DA BAHIA e a FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Salvador/BA, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator